Tribunal: TJES
Processo: 0020646-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020646-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA REDUZIDA PELA RETROATIVIDADE BENIGNA. UNIDADE PATRIMONIAL ENTRE FILIAL E MATRIZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela empresa NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. contra acórdão da 4ª Câmara Cível, que, em sede de Apelação, reformou parcialmente a sentença de primeira instância para reduzir a multa aplicada de 20% para 10%, com base na retroatividade da lei mais benigna, e redistribuir as custas e honorários advocatícios. A empresa autora busca a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), argumentando erro na indicação do sujeito passivo, enquanto o ente estadual alega perda superveniente do objeto e contradição na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto ao suposto erro na indicação do sujeito passivo da CDA, em razão de a autuação ter sido lavrada contra filial baixada; (ii) se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios de forma distinta para as partes; (iii) se a redução da multa pela retroatividade benigna implica perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam sanar omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão no acórdão quanto à questão do sujeito passivo, pois restou decidido que, extinta a filial, a matriz responde pelos débitos, conforme entendimento consolidado sobre a unidade patrimonial entre matriz e filial.

A redução da multa por aplicação da retroatividade benigna não implica perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o ente público não alegou esse fato nas contrarrazões de apelação, manifestando-se amplamente sobre o mérito da legalidade da sanção.

Quanto à fixação dos honorários, verifica-se contradição no acórdão embargado, pois foram utilizados critérios diferentes para as partes, sem que estivessem presentes as hipóteses que autorizam o uso da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO
BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. desprovidos. C
orreção, de ofício, do erro material,
a fim de que passe a constar, quanto à verba honorária fixada em favor do Recorrente, o percentual de
10% (DEZ POR CENTO)
sobre o valor do
proveito econômico obtido.

Embargos de Declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO parcialmente providos para corrigir contradição na fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-se o percentual de 10% sobre o valor de que o Estado não decaiu na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 7.001/2001-ES, art. 45, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.12.2023; STJ, REsp 1.355.812-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2013; STJ, REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos tanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto pela NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível no bojo da Apelação Cível n.º 0020646-62.2020.8.08.0024, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença de 1º Grau,

reduzindo a multa aplicada de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), diante da aplicação da retroatividade benigna.

Via de consequência, em razão da sucumbência recíproca, restou o ente público condenado a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas iniciais, cabendo à parte autora o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas remanescentes.

No tocante à verba honorária, foi arbitrada em favor do causídico da parte autora "o percentual de
12% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada e, em favor do advogado do requerido, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

Inicialmente, registro que, na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, intentando a anulação do auto administrativo de lançamento tributário e o cancelamento do auto de infração nº 5.038.262-2; ou ao menos seja reconhecida a ocorrência da decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre outubro e novembro de 2012, e, ainda, que a penalidade seja reduzida em razão da aplicação da retroatividade benigna, excluindo-se a multa aplicada em duplicidade, bem como a indevida atualização do valor originário da penalidade aplicada.

Para tanto, aduziu, em síntese, que o lançamento tributário foi lavrado em 18/11/2017 contra a pessoa jurídica VARCO (filial da requerente), com ciência no dia 05/12/2017.

Em breves linhas, sustentou que a autuação é visivelmente equivocada, pois deflagrada contra pessoa jurídica extinta pelo encerramento da liquidação voluntária ao tempo do lançamento, já que a filial teve seu pedido de baixa deferido em 29/03/2017 e efetivamente baixada perante a SEFAZ desde 12/07/2017. Alegou, outrossim, que o auto de infração fundamenta-se em dispositivo legal revogado e que se operou a decadência parcial.

Diante da improcedência dos pedidos formulados na demanda, a Requerente interpôs Apelação, a qual fora parcialmente provida apenas para reduzir de 20% para 10% a multa aplicada em virtude da retroatividade da lei mais benigna, tendo sido o v. Acórdão objeto dos Embargos Declaratórios opostos por ambas as partes.

Doravante, feito esse breve escorço histórico da demanda, inicio a análise do recurso interposto pela empresa NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, que invoca a tese no sentido de que o v. Acórdão padece de omissão “ante o flagrante erro na indicação da empresa autuada, baixada muito antes da lavratura do Auto de Infração”, pugnando, assim, pelo provimento dos seus embargos para, suprindo a omissão apontada e aplicando efeitos infringentes ao recurso, reconhecer a nulidade da CDA discutida nestes autos.

Como é cediço, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
“Manual de Direito Processual Civil”. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 1592), “
a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
.

Desde logo, registro que, a meu sentir, a
o contrário do apontado pelo Embargante, o v. Acórdão objurgado não deixou de se manifestar sobre os pontos apontados em suas razões recursais, revelando-se tal alegação como mero
inconformismo diante do julgamento desfavorável aos seus interesses, o que, decerto, deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Isso porque
sustenta o Embargante que:

“(...) o acórdão incorreu em omissão de aspectos jurídicos que, se corretamente analisada, poderia infirmar as razões utilizadas para rejeição das teses defensivas do direito da Autora Apelante, em especial que a CDA lavrada em nome de empresa BAIXADA, assim devidamente registrada perante o Poder Público, pouco importando sua sucessão pela “matriz”, é causa para sua nulidade.

(...)

Não se está aqui a discordar acerca da assunção dos débitos da filial pela empresa matriz, o que por certo encontra esteio não só na jurisprudência, mas na própria Lei tributária, mas a nulidade da própria CDA pela indicação errônea de devedor consubstanciado em empresa BAIXADA á época da lavratura do auto de infração que embasa a certidão, e com a sua extinção devidamente comunicada ao fisco, no caso o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ. São fatos INCONTROVERSOS, constantes do próprio Auto de Infração, que (i) o lançamento tributário foi lavrado em 28.11.2017 contra a empresa VARCO INTERNET DO BRASIL EQUIP E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 55.658.090/0011-76 (fls. 60 dos autos físicos).

(...)

Da mesma forma, resta incontroverso que (ii) a empresa VARCO INTERNAT DO BRASIL EQUIP e SERVIÇOS LTDA teve seu pedido de baixa deferido em 29.03.2017 (fls. 111 dos autos físicos), e igualmente a inscrição estadual perante o Estado do Espírito Santo encontrava-se BAIXADA desde a data de 12.07.2017 (fls. 113/114 dos autos físicos).

(...)

O caso dos autos, data máxima vênia, não trata de ‘extinta a filial, a matriz passa a responder seus débitos, diante da unidade patrimonial’, uma vez que não se está aqui diante de CDA hígida, a qual indica o nome da Matriz ou empresa incorporadora como Autuada, o que justificaria a afirmação do Relator, mas sim de desídia do fisco em indicar como autuada empresa que sabidamente (pelo próprio fisco) encontrava-se baixada à época da autuação.

Neste sentido, a premissa aqui defendida é a de nulidade por erro na indicação do sujeito passivo da obrigação, uma vez que, repita-se, o Estado do Espírito Santo tinha conhecimento inequívoco da baixa da empresa ao menos QUATRO MESES antes da autuação!!!! (...)”

Sobre essa questão, restou consignado no v. Acórdão que:

“(...) No que se refere à alegação de que a pessoa jurídica (filial) apontada no ato administrativo de lançamento fiscal datado de 28/11/2017 já se encontrava extinta por liquidação voluntária à época da lavratura do auto de infração, o que ensejaria a nulidade, entendo que não merece prosperar pois, uma vez extinta a filial, a matriz passa a responder seus débitos, diante da unidade patrimonial.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1.
No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei
". 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4.
A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5.
Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa
.
Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.)

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTOS. CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. FILIAL BAIXADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O estabelecimento constitui instituto do direito empresarial que, segundo a definição dada pelo art. 1.142, do Código Civil, consiste no complexo de bens organizado, para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. -
A existência de mais de um estabelecimento (matriz e filiais) não confere personalidade jurídica própria a cada um desses estabelecimentos, muito embora cada uma tenha seu próprio registro no CNPJ. - Embora a filial e a matriz tenham CNPJs diversos, não formam várias pessoas jurídicas, mas uma só, posto que integrantes da mesma empresa
. - Realmente, no tocante à responsabilidade patrimonial em execução fiscal, no RESP n 1.355.812/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Eg. STJ, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, no regime do artigo 543-C do CPC/1973, disciplinou a matéria, ao entender que o fato de haver vários CNPJs é irrelevante no que diz respeito à unidade patrimonial da devedora. - Todavia, no âmbito tributário, os estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica podem ser tratados como contribuintes autônomos, para aferição do fato gerador do imposto, ainda que a responsabilidade pelo pagamento do tributo seja da empresa, entendimento que decorre do disposto no art. 127 do CTN. - Não obstante, conforme constam dos documentos juntados aos autos principais, a filial de Caçapava foi baixada. - Em relação a este ponto, dispõe o art. 28 da
IN
RFB nº 1.863/2018: Art. 28. A entidade relacionada no Anexo VI desta Instrução Normativa que estiver com seu QSA desatualizado fica impedida de baixar sua inscrição no CNPJ, tendo em vista o disposto no § 7º do art. 27. 1º O impedimento a que se refere o
caput
não se aplica à baixa: I. decorrente de incorporação, fusão ou cisão total da entidade, quando a sucessora for entidade domiciliada no Brasil. II. de estabelecimento filial, ficando suas pendências fiscais sob responsabilidade da entidade. (grifei) - Dessa maneira, a r. decisão agravada deverá ser reformada, na parte em que determinou a exclusão dos créditos decorrentes de autuação ocorrida em Caçapava. - Agravo de instrumento provido.
(TRF 3ª R.; AI 5031193-54.2022.4.03.0000; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 03/04/2023; DEJF 14/04/2023)

APELAÇÃO. Execução fiscal. ISS não pago. Serviços de transporte. Exercícios de 2000 e 2001. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva da devedora originária e dos sócios.
Distribuição da execução contra filial já encerrada. Irrelevância. Ainda que baixada antes do ajuizamento, matriz e filiais são a mesma pessoa jurídica. Possibilidade de prosseguimento da cobrança contra Matriz
. Sentença reformada, nessa parte. Honorários Advocatícios. Redução. Inadmissibilidade, conforme entendimento da maioria, ressalvada posição deste Relator quanto à fixação da verba por equidade. Recurso do Município provido e adesivo não conhecido por ausência de preparo recursal.
(TJSP; AC 0067429-89.2007.8.26.0114; Ac. 16770440; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 11/05/2023; DJESP 30/05/2023; Pág. 2424)

Ademais, a própria legislação Estadual estipula que respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do mesmo titular (art. 45, IV, da Lei nº 7.001/2001). (...)” (grifos no original).

Diante disso, a mim parece inexorável a conclusão de que os argumentos suscitados pelo Embargante quanto à aludida omissão apenas refletem seu interesse em reformar o julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração.

Por oportuno, registro que verifico a existência de um
erro material
na fixação do percentual da verba honorária em favor do Apelante, que ora retifico de ofício, a fim de que passe a constar o percentual de
10% (DEZ POR CENTO)
sobre o valor do
proveito econômico obtido.

Por tais razões, conheço do recurso de Embargos Declaratórios manejado pela NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO, corrigindo, de ofício, o erro material identificado no v. Acórdão,
a fim de que passe a constar, quanto à verba honorária fixada em favor do Recorrente, o percentual de
10% (DEZ POR CENTO)
sobre o valor do
proveito econômico obtido.

Passo, em seguida, ao exame das teses suscitadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no sentido de que o referido julgado padece de omissão e contradição.

Quanto ao primeiro vício, sustenta o ente público que houve perda superveniente do objeto do recurso, haja vista que, em
10/05/2022
, a SEFAZ, de ofício, aplicou a retroatividade benigna nos termos da Lei n° 11.119/2020, reduzindo-se a multa imposta.

Segundo o Recorrente, essa circunstância não foi considerada no acórdão embargado, devendo ser sanada a
omissão
, a fim de que o recurso não seja conhecido, afastando-se, via de consequência, a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em que pesem os judiciosos argumentos do Embargante, entendo que a pretensão ora deduzida não merece prosperar.

Verifica-se das contrarrazões ao recurso de Apelação (fls. 204/218), apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em
29/07/2022
, ou seja, mais de dois meses após o aludido fato, que, muito embora haja referência à aplicação da multa já no percentual de 10%, não existe qualquer menção, na referida peça processual, ao motivo que ensejaria a perda superveniente do interesse recursal, ao contrário, foram expendidas longas considerações a respeito da legalidade da aplicação da sanção.

Desse modo, entendo que assiste razão à ora Embargada quando sustenta que a aplicação retroativa da lei mais benigna pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, após a instauração do litígio, não enseja a perda superveniente do objeto recursal, mas o reconhecimento da procedência do pedido, sendo perfeitamente cabível, portanto, a sua condenação em honorários sucumbenciais tal qual determinado no v. Acórdão objurgado.

O ora Embargante aduz, ainda, que existe
contradição
nos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, embora tenha indicado como fundamento o entendimento esposado no Recurso Especial n° 1.931.669-SP, o v. Acórdão adotou o critério equitativo para os honorários devidos ao Estado, enquanto estabeleceu o percentual fixo para os honorários a serem pagos em favor dos causídicos da parte autora.

Sobre a verba honorária, restou consignado no julgado embargado que:

“(...) Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que a multa aplicada seja reduzida de 20% (dez por cento) para 10% (dez por cento), diante da aplicação da retroatividade benigna.

Via de consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno o ente público a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas iniciais e à parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas remanescentes.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitro, em favor do causídico da parte autora, o percentual de
12% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada e, em favor ao advogado dos requeridos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/12/2023. (...)”

O Recorrente argumenta, ainda, que não foi observado o entendimento jurisprudencial do STJ, especificamente o Tema 1076, segundo o qual i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

A meu ver, assiste razão ao Embargante, pois existe a contradição apontada no julgado embargado, na medida em que foram utilizados critérios diferenciados na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para cada uma das partes, sendo um deles a equidade, mesmo ausentes as hipóteses autorizativas, a saber, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 31/5/2022).

Desse modo, impõe-se a retificação do julgado nesse ponto, motivo pelo qual, atenta aos parâmetros previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em favor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de que não decaiu na presente demanda.

Por todo exposto, em suma, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, corrigindo a contradição verificada, atribuir-lhes efeitos infringentes e fixar os honorários advocatícios em favor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor que de não decaiu na presente demanda.

Outrossim, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela NOV WELLBORE TECHNOLOGIES DO BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA., mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, corrigindo, de ofício, o erro material identificado no v. Acórdão,
a fim de que passe a constar, quanto à verba honorária fixada em favor do Recorrente, o percentual de
10% (DEZ POR CENTO)
sobre o valor do
proveito econômico obtido.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em sua integralidade, o voto exarado pela desembargadora HELOISA CARIELLO.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso oposto pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso oposto por Nov WellBore Technologies do Brasil Equipamentos e Serviços Ltda.